Tribunal: TJES
Processo: 5015416-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015416-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: CINTHYA ENDLICH FREIRE MORAES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por CINTHYA ENDLICH FREIRE MORAES em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S.A. que consistente em obrigação de fazer, bem como compelir os requeridos a indenização por danos morais supostamente sofridos.

Alega a autora que entrou com uma ação que tramitou no 4° Juizado Especial Cível de Serra-ES (0011923-85.2020.808.0725), em face do Banco do Brasil, por conta de uma negativação indevida, sendo realizado acordo em que o mesmo se comprometeu em retirar a negativação; encerrar o débito, bem como proceder o cancelamento de sua conta.

Aduz que, no mês de maio/2022, foi surpreendida por uma negativação em seu nome, inserida pela empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sendo informada de que o Banco do Brasil teria cedido à esta, dívida referente ao contrato de n° 5002742.

Afirma que não possui nenhum vínculo contratual com nenhuma das rés, bem como não solicitou quaisquer serviços destas.

Por fim, ajuizou a presente demanda requerendo liminarmente a retirada da negativação inserida em seu nome pela ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR solidariamente os requeridos a providenciar no prazo de 15 (quinze) dias a baixa definitiva da inscrição indevida do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/Serasa, objeto de discussão dos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). c) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor este devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não há como eximir os requeridos da responsabilidade perante o consumidor, ora autora, especificamente porque o BANCO DO BRASIL cedeu crédito que se comprometeu a cancelar ao passo que o requerido ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS adquiriu carteira de crédito sem as cautelas de estilo e pior, ainda negativou o nome da parte autora, sem, contudo, se certificar da existência e ou veracidade do débito.

Indevida, pois, a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e havendo negativação indevida, o dano moral se presume.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)